Tribunal: TJMT
Processo: 1019754-43.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019754-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.044.308/0001-06 (APELANTE), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - BENS PENHORADOS NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Imprescindível ressaltar que houve a penhora de bem e não houve, até a sentença de extinção, qualquer deslinde inerente a tanto. Com efeito, não há, nos autos, qualquer providência tomada no sentido de proceder ao leilão do bem penhorado, ou mesmo sua adjudicação, fato este que não depende somente do credor.

II - Não há dos autos qualquer manifestação de desinteresse na manutenção da penhora ou mesmo sua desconstituição. Portanto, sem amparo jurídico a extinção do feito com base em desídia do credor ou mesmo sob o argumento de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1019754-43.2016.8.11.0041 interposto por ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA – EPP em face de sentença proferida na ação “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”, onde litiga com CX CONSTRUCOES LTDA em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 83679511 o magistrado de piso julgou extinto o presente feito pelo abando da causa.

Em suma, requer o apelante sob ID. 3679520 que seja conhecida e dado provimento à presente apelação, com a consequente reforma da sentença a quo, considerando que havia decisão a ser cumprida pelo Apelado/Executado, não foram intimados nem o patrono e nem o autor e nem foi requerida a extinção de qualquer forma por qualquer parte, pelo que é imperioso o retorno dos autos à primeira instância para a continuidade dos atos expropriatórios do bem penhorado.

Contrarrazões sob ID. 83679526.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de ação de “Ação Execução de Titulo Extrajudicial” ajuizada por ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA – EPP, doravante denominada recorrente, em face da empresa CX CONSTRUCOES LTDA, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo julgou extinto o presente feito pelo abando da causa.

Compulsando as provas carreadas nos autos, verifico sob ID. 83679499 termo de penhora de um bem imóvel realizada e certificada pela Gestora Judiciária da vara de origem dos autos.

Verifico também a existência de mandado de intimação devidamente assinado sob ID. 83679508 determinando que o exequente/recorrente desse andamento no feito, no mesmo espeque, sob ID. 83679510 consta certidão de transcurso de prazo da referida intimação, motivo pelo qual o magistrado de piso julgou extinto o feito por abandono de causa.

Inconformado com a sentença manifestou o apelante seu desejo de recorrer, buscando, em suas razões recursais a reforma da sentença hostilizada, a fim de que seja reformada diante do já constrito imóvel nos autos.

A questão cinge-se ao interesse de agir. Este, por sua vez, está ligado ao binômio necessidade/utilidade em procurar a chancela do Poder Judiciário.

O Código de Processo Civil em seu art. 3º dispõe que o interesse de agir se define como a necessidade que deve ter o titular do direito de servir-se do processo para obter a satisfação do seu interesse material, ou para, por meio dele, realizar o seu direito. É o caso presente nos autos.

Imprescindível ressaltar que houve a penhora de bem (ID. 83679499) e não houve, até a sentença de extinção, qualquer deslinde inerente a tanto. Com efeito, não há, nos autos, qualquer providência tomada no sentido de proceder o leilão do bem penhorado, ou mesmo sua adjudicação, fato este que não depende somente do credor.

O caso não se refere a falta de bens passíveis de penhora. De fato, houve a garantia do juízo.

Assim, necessário que se prossiga com o feito para que seja avaliada a penhora realizada, posto que a satisfação do débito é o fim que se destina o processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇAO EMBARGADA - BENS PENHORADOS NOS AUTOS. É necessário para que seja extinta a execução por abandono unilateral a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas e, requerimento da parte ré, conforme súmula n. 240 do STJ, para os casos de execução embargada, sendo defeso ao magistrado extinguir o feito executivo de ofício. Não é o caso de extinção da execução, na forma do art. 267, inc. III do CPC, sem que antes seja realizada a hasta pública de bens penhorados ou tenha havido sua desconstituição. Sentença cassada com remessa dos autos ao juízo de origem para continuidade do feito.” (TJ-MG - AC: 10686010076723001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/12/2015, Data de Publicação: 15/12/2015).

Destarte, não há dos autos, qualquer manifestação de desinteresse na manutenção da penhora ou mesmo sua desconstituição. Portanto, sem amparo jurídico a extinção do feito com base em desídia do credor ou mesmo sob o argumento de interesse de agir.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença de 1º grau, determinando que os autos voltem à origem de modo a dar prosseguimento normal ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021